Tribunal: TJDFT
Processo: 0760419-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO NÃO CONCLUÍDO. INSUCESSO NA INTERMEDIAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. CORRETAGEM INDEVIDA. AFASTA PAGAMENTO DE ARRAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condená-los a pagarem à requerida Mangueiral Imóveis LTDA o valor de R$ 12.500,00, a título de corretagem, e à requerida Caroline o valor de R$ 35.500,00, referente às arras remanescentes.
2. Os recorrentes afirmam que o contrato de promessa de compra e venda não foi concretizado por culpa exclusiva dos promitentes vendedores. Pedem a reforma da sentença para que os recorridos sejam condenados a lhes restituírem o valor pago a título de sinal, bem como a indenizá-los pelas arras contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber: (i) quem deu causa ao cancelamento contratual; (II) se é devido o pagamento da corretagem à imobiliária; (iii) qual das partes tem direito ao recebimento das arras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 422 do Código Civil, "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".
5. No caso, considerando que o imóvel possuía ônus a inviabilizar a concretização da compra e venda e que essa informação não constou de forma clara, evidencia-se má-fé negocial a permitir a rescisão do contrato e a restituição do sinal pago.
6. O art. 725 do Código Civil estabelece que "A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes". Dessa maneira, não concretizado o contrato por culpa da intermediadora, indevido o pagamento de corretagem.
7. Afasta-se a responsabilidade pelo pagamento de arras quando se verifica que nenhuma das partes contratantes foram responsáveis pelo descumprimento contratual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Sentença mantida no tocante a rescisão contratual e reformada para condenar as requeridas devolverem aos autores os valores pago a título de sinal.
9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 418, inciso II, art. 422 e art. 725.